Tribunal: TJBA
Processo: 8016658-67.2022.8.05.0004
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8016658-67.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: DOMINGOS MACHADO DOS SANTOS ESP

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA APÓS INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, do CPC, em razão da inércia do Município exequente em promover a emenda da inicial, apesar de regularmente intimado para corrigir a qualificação da parte executada, o valor da causa e a juntada adequada da certidão de dívida ativa, diante da desconexão entre os documentos apresentados e os dados cadastrados no sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, com indeferimento da petição inicial, quando a parte autora, devidamente intimada para emendar a inicial nos termos do art. 321 do CPC, permanece inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, por ser tempestivo, estar dispensado de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1º, do CPC, e impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar a emenda da petição inicial quando verificados vícios ou irregularidades que dificultem o julgamento do mérito, devendo indicar com precisão os pontos a serem corrigidos.

O magistrado de origem cumpre essa determinação ao intimar o Município para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, especificando a necessidade de correção da qualificação da parte executada, do valor da causa e da documentação comprobatória, sob pena de extinção.

As certidões de dívida ativa juntadas aos autos referem-se a contribuintes diversos daquele cadastrado como executado no sistema, evidenciando a irregularidade da inicial e a inadequação dos documentos apresentados.

A parte autora, embora regularmente intimada, permanece inerte e não promove as correções determinadas, o que autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Configurada a hipótese de indeferimento da inicial, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento da petição inicial é medida legítima quando a parte autora, regularmente intimada para emendá-la nos termos do art. 321 do CPC, permanece inerte.

A juntada de certidões de dívida ativa desconexas dos dados do executado configura vício apto a justificar a determinação de emenda e, não atendida a diligência, a extinção do processo sem resolução do mérito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8016658-67.2022.8.05.0004
, em que figuram como apelante o
MUNIC
Í
PIO DE ALAGOINHAS
e apelado
DOMINGOS MACHADO DOS SANTOS ESP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,.